Tribunal: TJBA
Processo: 8003509-52.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003509-52.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DE FATIMA PATTUZZO SILVA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POSSUI FÉ PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS QUE A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de energia elétrica proposta pela consumidora em face da COELBA, sob alegação de que sucessivas oscilações de energia causaram danos em um notebook e um bebedouro em 01/09/2022.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Viçosa que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados.

3.
Apelação interposta pela autora, alegando a inadequação da valoração probatória realizada pelo Juízo
a quo
, sustentando ter cumprido todos os requisitos administrativos e legais exigidos, sendo a concessionária negligente na realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o boletim de ocorrência registrado pela consumidora constitui prova suficiente dos fatos alegados; (ii) saber se houve inversão do ônus da prova e quais as consequências processuais; (iii) saber se a concessionária se desincumbiu de demonstrar a regularidade na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O boletim de ocorrência registrado pela autora constitui documento público dotado de presunção relativa de veracidade, conferindo credibilidade às alegações de oscilações no fornecimento de energia elétrica e dano em equipamentos.

6. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, houve inversão do ônus da prova, impondo à concessionária a obrigação de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a inexistência de nexo causal.

7. A COELBA não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo juntado aos autos apenas relatórios internos, unilaterais e insuficientes para afastar a presunção de veracidade do documento público apresentado pela consumidora.

8. Restou caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, de acordo com o art. 14 do CDC, devendo ser condenada ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da essencialidade do serviço e dos transtornos sofridos pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a COELBA ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.128,85 (dois mil cento e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo, e danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento,
ambos
acrescidos de juros de mora desde a citação. Inversão do ônus sucumbencial.

1
0
. Tese de julgamento: “Caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações no fornecimento, cabe à empresa comprovar a inexistência do nexo causal, não sendo suficientes documentos internos unilaterais quando confrontados com documentos dotados de presunção relativa de veracidade”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-MG - AC: 10000211213384001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/08/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003509-52.2022.8.05.0182
, em que figuram como apelante
CLAUDIA DE FATIMA PATTUZZO SILVA
e apelad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.